Tribunal: TJBA
Processo: 0000560-94.2013.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000560-94.2013.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO

Advogado(s)
:
AUTO DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR, JOAO RICARDO BRASIL MATOS, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADO: LECE BARBOSA CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Contratação irregular, sem concurso público, anterior à CF/88. Ausência de estabilidade excepcional. Nulidade do vínculo. Salários e FGTS. Prescrição quinquenal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município visando reformar sentença que reconheceu a nulidade do vínculo da servidora admitida sem concurso público, assegurando-lhe o direito aos salários e ao levantamento do FGTS, e aplicando a prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/1932.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se houve transmudação do regime para estatutário; (ii) se a servidora faz jus à estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT; (iii) quais os efeitos jurídicos da nulidade da contratação; e (iv) qual o marco prescricional aplicável à pretensão.

III. Razões de decidir
3. A servidora foi admitida em 1985, sem concurso público, não preenchendo o período mínimo para a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, razão pela qual seu vínculo permaneceu irregular.
4. A edição de legislação municipal instituindo regime jurídico único não tem capacidade de convalidar contratação nula.
5. Conforme entendimento do STF (Temas 308 e 916), a contratação irregular e declarada nula gera apenas o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.
6. A prescrição aplicável é a quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não incidindo o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo.
7. A ação foi ajuizada dentro do prazo, razão pela qual não há falar em prescrição das verbas deferidas.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação sem concurso público e sem preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT, é nula, gerando apenas o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS. 2. À pretensão de cobrança de valores decorrentes de vínculo jurídico-administrativo nulo aplica-se a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e §2º; ADCT, art. 19; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 1.066.677 (Tema 916); STF, RE 1336848/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes (2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0000560-94.2013.8.05.0187
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ÉRICO CARDOSO
e, como apelada,

LECE BARBOSA CRUZ SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora